Tribunal: TJMT
Processo: 1011844-55.2022.8.11.0040
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011844-55.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINE DE JESUS FERREIRA CANDIOTTO - CPF: 006.229.221-81 (APELANTE), LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MEDICOS - CNPJ: 75.055.772/0001-20 (APELADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA EMENDA DA INICIAL – DESNECESSIDADE – ALTERAÇÃO DE PEDIDO APÓS CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA DO RÉU – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I.
CASO EM EXAME

A apelante alega nulidade da sentença por ausência de intimação específica para emendar a inicial. Argumenta que a ausência de intimação adequada invalidaria o processo, enquanto o juízo de primeira instância entendeu pela extinção do processo devido à alteração do pedido sem a anuência da parte ré após a citação.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas são: (i) se houve nulidade processual por falta de intimação específica para a emenda à inicial e (
ii
)
a validade da alteração do pedido sem o consentimento do réu após a citação, com base no art. 329, II, do CPC.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A intimação específica para emenda à inicial é exigida quando o juiz identifica vícios que impedem o prosseguimento da ação, o que não ocorreu no presente caso. A alteração de fato e de pedido foi uma escolha da parte autora, não havendo obrigatoriedade de intimação para tal adequação.

4.
Após a citação, o CPC determina que a modificação do pedido depende do consentimento do réu. No caso em análise, a Empresa Requerida discordou da modificação pretendida pela autora, o que impediu a continuidade da demanda com a alteração substancial do pedido, em observância ao art. 329, II, do CPC. A decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito foi justificada, portanto, pela perda superveniente do objeto.

IV.
Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento.

“1. A alteração substancial da inicial após a citação exige anuência da parte ré, conforme art. 329, II, do CPC. 2. A negativa de consentimento pela ré para o aditamento da inicial após sua citação justifica a extinção da ação, por perda superveniente do objeto, sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 329, II; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interposto por
Caroline de Jesus Ferreira
Candiotto
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Cível da Comarca de Sorriso
/MT
que

j ulg o u e xtinto sem r
esolução d
e
m
érito

a
Ação
de
Obrigação de Fazer

movida
em face
da
Unimed Curitiba
,
em razão da perda
superveniente
do objeto.

O Apelante sustenta, em suas razões,
que a decisão é nula, pois o Juízo
a quo
não lhe deu oportunidade de aditar a petição inicial de forma adequada.
Requer a reforma da sentença, para determinar q
ue seja o juízo
a quo
exare nova decisão sobre o tema, analisando o mérito da presente ação, consistente na possibilidade de condenar a apelada em danos materiais consistentes no reembolso
das despesas
médicas.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões
pugnando pelo
desprovimento
do apelo manejado
(I
D
.
233600225
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta da presente ação que
Caroline de Jesus Ferreira
Candiotto

ajuizou a

Ação de Obrigação de Fazer
em face

de
Unimed Curitiba,
visando
compelir o plano de saúde
a custear as despesas relativas aos exames
necessários
ao tratamento que verifica possível infertilidade da autora.

Esclareceu que
,
após sofrer três abortos espontâneos na tentativa de engravidar, buscou atendimento com médico especializado, o qual solicitou exames específicos
para
investigação de
trombofilias
. Contudo, alguns dos exames solicitados não foram autorizados pela operadora do plano de saúde. Diante da negativa, a autora, em razão da urgência, os
realizou
às suas expensas, no dia 18/07/2022.

Contudo, diante das hipóteses de diagnóstico de infertilidade e
da solicitação de
outros exames pelo médico da autora, a Unimed novamente negou sua realização sob o fundamento de que não constam no Rol de Procedimentos editado pela ANS, e por isso, não encontram cobertura de custeio.

Na exordial, pugnou
pela concessão de tutela de urgência para que a requerida
fosse
obrigada a custear as despesas relativas aos exames da autora,
medida deferida pelo Juízo
a quo.

Após a
contestação e
a
respectiva impugnação
da autora
,
procedeu-se
a
o

aditamento da inicial, informando
a autora
que realizou os exames
à
s suas expensas, alterando
-se
o pedido para que
fosse
reembolsada pela
operadora
. A
ssim o juízo
de primeiro grau
determinou
vistas à requerida, que manifestou
sua

dis
concordância
com o aditamento da inicial.

Diante desses fatos
o juízo
a quo

julgou
extinto
o
processo sem resolução do mérito,
por entender que houve a perda superveniente do objeto. Contra essa sentença,
a parte autora interpôs recurso, o qual passo a analisar.

PRELIMINAR DE NULIDADE –
D
A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA DA INICIAL

A Apelante sustenta que o juízo não realizou a intimação específica para que fosse feita a emenda à inicial, motivo pelo qual a sentença mereceria ser anulada.

Todavia
, a intimação específica só é exigida quando o juiz verifica que a peça inicial é
inadequada
de forma a
inviabilizar o prosseguimento da ação
, sendo necessária alguma adequação por parte do autor, o que torna
imprescindível
sua intimação para providências.

No caso dos autos, a peça inicial
era adequada
, havendo, tão somente, uma
alteração fática
, ocasião em que a parte autora optou, por
livre e espontânea vontade
, alterar o pedido formulado,
não
sendo necessária, portanto, a intimação específica.

Vale ressaltar que a emenda à inicial realizada pela Apelante ocorreu após a citação
da
e
mpresa Apelada, e o
Código de Processo Civil, em seu art. 329, II, dispõe que a alteração do pedido ou da causa de pedir após a citação requer o consentimento do réu. No caso, a
Requerida

não concordou
com o aditamento, o que repres
enta um ponto fundamental para o prosseguimento da ação
.

O entendimento do juízo de primeiro grau de que houve
perda superveniente do objeto
, portanto, se ampara na impossibilidade de prosseguimento de uma demanda modificada sem a anuência da parte ré.

O artigo 329, II, do CPC estabelece claramente a necessidade de consentimento do réu para qualquer alteração substancial após a citação, o que visa preservar o princípio do contraditório e da segurança jurídica, evitando que
a
Requerida
seja co
nfrontada
com uma pretensão diversa daquela para
a qual foi originalmente citada
.

Assim, sem a
sua anuência
, não há fundamento jurídico que permita a continuidade da demanda nos moldes pleiteados pela autora, o que justificou a decisão do juízo
a quo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DO SISTEMA FINANCEIRO DO HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADITAMENTO APÓS A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. A emenda inicial é eficaz quando realizada antes da
citação, conforme dispõe o artigo 329 do CPC, o que não é o caso dos autos, pois os requerentes postularam a emenda do seu pedido inicial após a citação do réu. Assim,
após a ciência da ação
,
o aditamento com modificação da

causa ou do pedido vai depender da concordância da parte ré
, nos termos do art. 329, II do CPC.

Circunstância dos autos em que o pedido de emenda foi realizado quando o requerido já estava ciente dos termos da inicial, bem como já havia discordado com o
aditamento. Sentença
de improcedência
confirmada.

NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
UNÂNIME.(
TJ-RS - AC: 70082378811 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 19/12/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/01/2020)

Considerando os fundamentos expostos, a decisão de extinguir o processo sem resolução do mérito encontra respaldo na legislação processual e no entendimento jurisprudencial sobre a necessidade de consentimento para alteração substancial do pedido após a citação.

Com a negativa da Unimed e a conversão do pedido em reembolso, não sendo mais necessária a realização dos exames médicos, o objeto da demanda tornou-se inexistente, justificando a extinção conforme o art. 485, inc. VI, do CPC.

Dessa forma, não sendo acolhida a preliminar de nulidade, resta prejudicado a análise de mérito.

CONCLUSÃO:

Ante ao exposto, pelas razões alhures,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto p
or

Caroline de Jesus Ferreira
Candiotto
.

Atento ao disposto nos parágrafos 2o, 8o e 11, todos do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios arbitrados por apreciação equitativa para
15
% do valor da causa
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024